Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701575-59.2025.8.07.0000 DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica com a mensagens enviadas por intermédio do aplicativo WhatsApp e E-mail, pois os documentos - ids. 68321355 e 68321354 – pág. 5 - indicam apenas o nome do destinatário, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente ao agravante. Posto isso, indefiro o pedido id 68321354, ficando o advogado Emilson Santana Alencar Júnior - OAB/DF 35.344 - ciente de que continuará a ser intimado como representante processual do agravante, até que comprove comunicação da renúncia por meio idôneo. Após, conclusos para apreciação da liminar. I. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator